Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701832-26.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO BAPTISTA JUNIOR PACIENTE: RAFAEL JOSE DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 171, “caput”, do Código Penal, e art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (processo n. 0700948-91.2021.8.07.0001). Afirmou o douto impetrante (Dr. Carlos Augusto Baptista Junior), em suma, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e mediante fundamentação genérica, sem indicar elementos concretos do caso para evidenciar a existência de “periculum libertatis”, o que implica ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, pois equivale a ausência de fundamentação. Asseverou que a Constituição Federal garante a presunção de não culpabilidade e o “status libertatis” como regra geral em relação a todo e qualquer crime, assim, a decretação da prisão antes de sentença condenatória deve estar amparada em fundamentação idônea, com indicação de circunstâncias que justifiquem a excepcionalidade da medida, esclarecendo que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a gravidade abstrata do crime e sua repercussão social não são suficientes para justificar a imposição da segregação cautelar. Ademais, aduziu que a douta autoridade judiciária também deixou de explicar, na forma do parágrafo 6o do art. 282 do Código de Processo Penal, os motivos pelos quais a aplicação de medidas cautelares menos gravosas não seria suficiente para o caso. Destacou, ainda, que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, tem família constituída, possui endereço certo e exerce ocupação lícita. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade até o julgamento do mérito do presente “writ”. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante (ID 22596966), o paciente teria se passado por funcionário da Caixa Econômica Federal e ido até a casa de uma senhora idosa para recolher o cartão bancário dela. Em seguida, teria recebido a senha por telefone de uma terceira pessoa e passado o cartão em máquinas de crédito/débito, realizado saque e feito depósitos em contas correntes. Assim que a vítima tomou conhecimento de que tudo não passava de um golpe, registrou ocorrência e os policiais conseguiram localizar o paciente e realizar sua prisão em flagrante. No quarto de hotel em que ele estava hospedado, foi encontrado o cartão da vítima, quatro máquinas de crédito/débito, um crachá com a identificação “Ricardo Ferreira Gomes – Agente de Segurança da Caixa Econômica Federal”, além de diversos comprovantes de depósito rasgados no lixo. Ele, então, assumiu a autoria do crime de estelionato, informou que mora em Guarulhos/SP e que um amigo lhe ofereceu uma oportunidade de ganhar dinheiro, aceitou e, então, uma mulher que se identificou como THAMILIN RODRIGUES lhe telefonou e passou a lhe dar as instruções, determinando que viesse para Brasília para se passar por funcionário da Caixa Econômica Federal para aplicar um golpe, sendo que receberia uma porcentagem em troca. Ela pagou sua passagem, sua estadia em hotéis e, aqui chegando, recebeu de outros dois indivíduos as máquinas de cartão e o crachá que foram apreendidos. Dois dias depois de chegar em Brasília, recebeu a determinação de ir até determinado endereço e aplicou o golpe. Ademais, após o flagrante, entregou espontaneamente seu celular e manifestou interesse em contribuir com as investigações. Ao apreciar o auto de prisão em flagrante, a douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia entendeu que a prisão preventiva do paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, em suma, para evitar a prática de outros delitos e para assegurar o meio social e a credibilidade da Justiça. Confira-se: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: (...) Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante RAFAEL JOSE DOS SANTOS, filho de JOSÉ DOS SANTOS e de MARIA LUCIENE SANTOS, nascido em 10/06/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 22596962 – grifo nosso) Pois bem. Não se verifica, ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, que a prisão do paciente tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, uma vez que há suspeita de que integre organização criminosa, o que revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva (nesse sentido: AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). Aliás, de acordo com a representação apresentada pela autoridade policial, já teriam sido cometidos mais de cem crimes com semelhante “modus operandi” só na região administrativa da Asa Norte, havendo indícios de que a organização criminosa à qual o paciente estaria vinculado teria ligação com o PCC (ID 22596966, p. 05). Ademais, o crime de estelionato se revestiu de maior gravidade, que extrapola a normal para o tipo, uma vez que a vítima foi pessoa idosa (nesse sentido: HC 444.183/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018). Nesse contexto, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator